Tribunal: TJES
Processo: 5001755-72.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001755-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEAN CAMILO DE FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ART
IGO
14
DA LEI Nº 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
CUSTÓDIA
. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, que prevê a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. Dessa feita, verifica-se que a hipótese não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que, para tanto, é imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não ocorre
in casu
. Outrossim, também não estão preenchidos os demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 313 do CPP, uma vez que o réu é tecnicamente primário e o crime supostamente cometido não envolve violência doméstica. Logo, o constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente é evidente e, assim, não deve ser mantida a segregação cautelar. 2. Ordem concedida, com a imposição de medidas cautelares previstas nos incisos I, IV, V e IX, do artigo 319 do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
GEAN CAMILO DE FREITAS
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, apontado como autoridade coatora.

Consta no bojo do presente
w
rit
que o paciente se encontra custodiado e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, nos autos da Ação Penal nº 0000038-97.2023.8.08.0069.

Aduz a defesa, que “no dia 13/01/2023, o Paciente foi submetido à audiência de Custódia, tendo a então Juíza presidente, após parecer do MPES favorável a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares em relação ao autuado GEAN, decidido pela concessão da liberdade mediante o pagamento de fiança”.

Sustenta, ainda, que a família do paciente não conseguiu angariar o montante referente ao valor da fiança, razão pela qual pleiteou em primeiro grau de jurisdição a liberdade provisória com dispensa de fiança ou, alternativamente, a redução do valor fixado, tendo o Ministério Público Estadual de primeiro grau manifestado-se favoravelmente ao paciente.

Em seguida, aduz que o Juízo
a quo
, de ofício, revogou a fiança arbitrada, bem como converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando, assim, evidente ilegalidade e afronta ao artigo 311 do Código de Processo Penal.

Sustenta, por sua vez, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para fins de decretação da custódia preventiva, bem como que outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam efetivas e suficientes ao presente caso.

D
iante de tais fundamentos,
requer
a defesa seja revogada a prisão preventiva do paciente
e, subsidiariamente, se necessário, seja a liberdade cumulada com medidas alternativas à prisão,
dispensando-se o pagamento de fiança.

Pois bem.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e dos (2) indícios suficientes de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, n
o caso concreto, após acurada análise que fiz do presente
writ
, pude constatar que o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do ora paciente pelo Juízo
a quo
não ostenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal para que seja promovida a segregação cautelar do acusado.

Isso porque, conforme já asseverado, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, que prevê a pena de
0
2

(dois
) a 04 (quatro) anos de reclusão
e multa
.

Dessa feita, verifica-se que a presente hipótese
não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal
, uma vez que, para tanto, é imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não ocorre
in casu
.

Outrossim, no vertente caso também
não
estão preenchidos
os demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que o réu é tecnicamente primário e o crime supostamente cometido não envolve violência doméstica.

Sendo assim, pelas razões supracitadas,
o
constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do
p
aciente
é evidente, pois
não se verifica, nesta hipótese, o cumprimento dos requisitos expostos no art
igo
313 do Código de Processo Penal
,
eis que se trata de crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, cuja pena
não excede a 04 anos e assim
não comporta
tal
segregação cautelar.

A propósito, outro
não
é
o

entendimento do
s Tribunais
acerca da matéria. Confira-se
:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. Prisão em flagrante. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Na espécie do caso em espeque, vale ressaltar que a fundamentação genérica e abstrata, não pode servir de elemento formador de convicção para o ajustamento de uma medida ditada pela regra constitucional e processual como de caráter subsidiário e ultima ratio, desatendendo, destarte, aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República FEDERATIVA DO Brasil, e do artigo 315 do código de processo penal. Noutro norte, também
não se tem demonstrado a presença de nenhum dos pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, anotados no artigo 313 do código de processo penal, uma vez que se trata de paciente primário, que fora preso em flagrante com um revólver calibre. 38, número de serie j003188, desmuniciado, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, tampouco foi cometido mediante o emprego da violência ou grave ameaça à pessoa. Concessão da liberdade provisória ao paciente com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV do código de processo penal
, ratificando-se a liminar deferida. Ordem concedida.” (TJRJ; HC 0066509-39.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Rosa da Silva; DORJ 10/10/2022; Pág. 197)

“
[...
]
remanescendo, na espécie, somente a conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), crime apenado, no máximo, com quatro anos de reclusão, sendo primário o réu, não há possibilidade legal de mantê-lo sob custódia preventiva, medida extremada de exceção, por não estarem configuradas as situações taxativamente dispostas no art. 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual se configura patente ilegalidade a mantença do paciente em custódia preventiva.
Contudo, as circunstâncias em que, segundo os relatos constantes nos autos, fora praticado o delito, recomendam a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal [...].” (TJCE; HC 0635308-40.2022.8.06.0000; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 03/10/2022; Pág. 154).

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos,
verifico
que estão
comprovados os requisitos ensejadores
para
a concessão da
ordem.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id. 4536206
e
CONCEDO A ORDEM
em favor d
e

Gean Camilo de Freitas
,
mantendo
o paciente em liberdade.

Ratifico, por sua vez, as
medidas cautelares diversas da prisão fixadas
,
previstas nos incisos I, IV, V e IX, do artigo 319 do Código de Processo Penal,
a saber:

“
I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

IV - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação;

V - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo; e

IX - monitoração eletrônica.”.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.